Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Processo : 0700371-33.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por F. G. Comércio de Areia e Brita Ltda - EPP em face da r. sentença[1] que, no âmbito da ação anulatória de débitos ajuizada em desfavor do Distrito Federal, homologou o pedido de desistência, em razão do parcelamento extrajudicial do débito, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 10, do CPC. O processo foi devolvido em 15.06.2022, por determinação da douta Presidência desta Corte, para reexame de acórdão proferido, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, isto é, quando não mais integrava a 7a Turma Cível, em razão de minha promoção e nova designação. Embora a apelação tenha sido distribuída a minha relatoria, aquele recurso foi julgado definitivamente (id. 15702359) . Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide o art. 83 do RITJDFT, sendo aplicável o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Negritado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a um dos eminentes desembargadores integrantes da eg. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador [1] Id. 10583944, integralizada pela decisão nos Embargos de Declaração no Id. 10583951.